Tribunal: TJMT
Processo: 1000246-96.2020.8.11.0033
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000246-96.2020.8.11.0033
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ERISVAN JOAO DA SILVA - CPF: 038.320.954-46 (RECORRENTE), ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA - CPF: 034.432.941-03 (ADVOGADO), ELIZABETH MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 531.224.531-34 (RECORRENTE), J. L. D. O. S. - CPF: 058.409.341-19 (RECORRENTE), R.B.R. VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 14.069.393/0001-02 (RECORRIDO), ERIKA KAROLINE DA SILVA JONES - CPF: 041.496.041-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000246-96.2020.8.11.0033

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de São José Do Rio Claro

Parte Recorrente(s):
Erisvan Joao Da Silva e Elizabeth Maria De Oliveira

Parte Recorrida(s):
R.B.R. Veículos Ltda - Me

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:

Ordem na pauta: 297

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – ALEGAÇÃO DE ADULTERAÇÃO DO ÔDOMETRO –RECURSO DA PARTE AUTORA – INSTRUÇÃO QUE DESAFIA A NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA – COMPLEXIDADE DA CAUSA RECONHECIDA – INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1.

As partes autoras, ora recorrentes, pretendem a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que extinguiu o processo sem análise de mérito, pela imprescindibilidade da realização de perícia técnica no veículo adquirido pelos autores.

2.

Nessa ação
indenizatória
,
os autores alegam, em síntese, que em 08.10.2009, adquiriram um veículo “RENAULT/DUSTER 16 D 4X2, ano e modelo 2016” junto à reclamada, que garantiu a inexistência de qualquer defeito no veículo comercializado, mas que precisaram fazer reparos mecânicos no bem de imediato.

3.

Afirmam os recorrentes que o veículo que lhe foi entregue teve a quilometragem adulterada e que, desde que recebeu o bem, passou a apresentar problema no nível do óleo, vindo o motor a fundir com poucos meses de uso, momento no qual entrou em contato com a reclamada, porém, não foi restituído dos valores gastos como o conserto.

4.

Em suas razões recursais as partes alegam que fazem jus a devolução da totalidade dos valores gastos com o conserto do veículo,
uma vez que o dano decorreu de defeito oculto no automóvel, e que a situação lhe causou prejuízos de ordem moral, aptos a ensejar indenização, pois foram enganados quanto às condições do veículo.

5.

Em que pese as partes afirmarem que todos os problemas do veículo advieram do fato de que foram enganados quanto ao tempo de uso do bem, alegando que houve adulteração do hodômetro no veículo, trouxeram como prova laudo acostado no id. 111722749, página 8, que chama atenção para nota: “
IMPORTANTE: Este laudo não caráter pericial, e, portanto, não substitui a perícia criminalística oficial”
. Portanto, não é o referido documento suficiente a comprovar aos fins a que as partes pretenderam.

6.

Tal circunstância corrobora a fundamentação da sentença de origem de que, em situações como a presente, é imprescindível a realização de perícia para decidir com necessária segurança jurídica, notadamente porque não é possível afirmar com exatidão que os adquirentes foram enganados.

7.

Assim, como o referido meio de prova é incompatível com os princípios que regem a tramitação dos feitos no âmbito dos Juizados Especiais (art. 2º da Lei n. 9.099/95), a extinção deste processo sem resolução do mérito, em razão da incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a presente demanda pela complexidade da matéria é medida impositiva.

8.

Nesse sentido colaciono jurisprudência da Turma Recursal em caso similar, (N.U 1000653-40.2020.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 12/12/2022)

9.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido
.

11.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023